Tribunal: TJDFT
Processo: 0716724-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716724-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE EWERTON LOPES, SANDRA VALERIA GOMES LOPES AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO, WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL DECISÃO Os agravantes opuseram embargos de declaração da decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para lhes conceder a gratuidade de justiça (id. 46372252). A decisão embargada não padece dos vícios apontados. Os embargantes-agravantes pretendem, na verdade, o reexame do pronunciamento judicial que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. A decisão embargada, depois de indicar e examinar os dispositivos constitucionais e legais aplicáveis, assentou, quanto às circunstâncias específicas dos embargantes-agravantes que: a) examinado o processo originário, vê-se que os agravantes-embargantes são casados e que a agravante-embargante Sandra Valéria é Primeiro Sargento na PMDF, com rendimento bruto de R$ 10.366,03 e líquido de R$ 3.365,45 (id. 153990974), e o agravante-embargante José Ewerton é Segundo Tenente da Reserva da PMDF, com rendimento bruto de R$ 14.941,25 e líquido de R$ 4.613,92 (id. 153990975), circunstâncias que não são condizentes com a alegada hipossuficiência econômica, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado; b) quanto aos empréstimos e despesas indicadas na planilha constante dos autos originários (ids. 155429007, págs. 18 e seguintes), constata-se que, dos referidos valores, alguns já são descontados dos rendimentos brutos acima citados, outros não estão demonstrados e, quanto aos custos mensais indicados, não são extraordinários e também não estão demonstrados e que c) o endividamento voluntário da parte não autoriza a concessão da gratuidade de justiça, especialmente diante dos vultosos valores brutos recebidos, consoante jurisprudência deste TJDFT. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Acrescente-se que decisão monocrática ou mesmo julgamento colegiado proferido em outro processo relativo aos embargantes-agravantes, acerca da concessão da gratuidade de justiça, não representa precedente vinculante, de observância obrigatória. Nesse ponto, conforme constou expressamente na decisão embargada quanto ao disposto no art. 99, §3o, do CPC, “embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo”. Ainda, quanto ao prequestionamento, vê-se que os embargantes-agravantes invocam diversos dispositivos legais não suscitados na petição do agravo de instrumento, em clara e indevida inovação recursal, o que é inadmissível. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão dos embargantes-agravantes. Isso posto, rejeito os embargos de declaração dos agravantes. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 15 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora